Tribunal: TJBA
Processo: 0001045-78.2009.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001045-78.2009.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: MOISES DE JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. MOISES DE JESUS DE SOUZA opôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido pelo Órgão Especial que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negara seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral do STF.

2. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão embargado não enfrentou o argumento defensivo relativo à inexistência de indícios suficientes de autoria e à suposta violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF).

3. Requer o saneamento dos vícios apontados e, a título de prequestionamento, manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 339/STF sem examinar argumentos defensivos relativos ao mérito da pronúncia; (ii) saber se há vício que justifique o acolhimento dos embargos com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício apto a ensejar acolhimento do recurso.

6. A contradição relevante para embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre proposições do próprio acórdão, não se confundindo com divergência entre o julgado e a interpretação da parte sobre o conteúdo das provas ou do direito aplicável.

7. O acórdão embargado, ao analisar o Agravo Interno, limitou-se, corretamente, a verificar a conformidade entre a decisão recorrida e a tese firmada no Tema 339 do STF, sem ingressar no reexame das provas ou rediscussão do mérito da pronúncia, o que extrapolaria os limites cognitivos dessa fase recursal.

8. O Órgão Especial, ao reafirmar a aplicação do Tema 339/STF, explicitou que a decisão agravada estava fundamentada e que não havia negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos levantados pela parte, bastando os suficientes para formação do convencimento, conforme jurisprudência pacífica do STF.

9. A pretensão do embargante visa, em verdade, reabrir discussão sobre o mérito da pronúncia, em particular sobre a suficiência dos elementos de prova para sustentar o animus necandi, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A reapreciação do mérito da decisão de pronúncia e das provas que a embasam não se insere no âmbito dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização para reabrir discussão sobre a suficiência da fundamentação ou validade da aplicação do Tema 339/STF, quando inexistente omissão ou contradição interna no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LVII, e art. 93, IX

Código de Processo Civil, art. 1.022

Código de Processo Penal, arts. 155, 381, III, e 619

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
o Agravo Interno no Recurso de Extraordinário n
o Recurso em Sentido Estrito

nº
0001045-78.2009.8.05.0076

em que figura
m
como embargante
MOISÉS DE JESUS DE SOUZA

e embargad
o

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .